Tribunal: CARF
Processo: 16327.721387/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721387/2020-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.352 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
BANCO ORIGINAL S.A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução..
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo administrativo tributário, cujo lançamento de ofício recai
sobre os seguintes fatos:
 obrigação principal (Código de Receita 2141), referente às contribuições
devidas pela empresa, previstas no art. 22, incisos I e III, da Lei 8.212/91,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e
contribuintes individuais, no montante de R$ 32.612.073,72 (trinta e dois
milhões seiscentos e doze mil setenta e três reais e setenta e dois
centavos), já acrescidos a multa e os juros, abrangendo o período
01/01/2016 a 31/12/2016;
 obrigação principal (Código de Receita 2158), referente à contribuição
GILRAT com FAP, prevista no art. 22, II, da Lei 8.212/91, incidente sobre
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721387/2020-41
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.352 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721387/2020-41

a remuneração paga a segurados empregados, no montante de R$
4.145.486,59 (quatro milhões cento e quarenta e cinco mil quatrocentos e
oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), já acrescidos a multa e os
juros, abrangendo o período 01/01/2016 a 31/12/2016;
 obrigação principal (Código de Receita 2164), referente à contribuição
devida ao FNDE - Salário Educação, incidente sobre a remuneração paga a
segurados empregados, totalizando o montante de R$ 3.454.572,06 (três
milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e setenta e dois
reais e seis centavos), já acrescidos a multa e os juros, abrangendo o
período de 01/01/2016 a 31/12/2016; e
 obrigação principal (Código de Receita 2249), referente à contribuição
devida ao INCRA, incidente sobre a remuneração paga a segurados
empregados, totalizando o montante de R$ 276.365,41 (duzentos e setenta
e seis mil trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), já
acrescidos a multa e os juros, abrangendo o período de 01/01/2016 a
31/12/2016.
Conforme consta no Relatório Fiscal, entendeu-se que não foram declaradas em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, os seguintes pagamentos à título de remuneração:
• a segurados empregados via "Participação nos Lucros ou Resultados",
em desacordo com a legislação específica;
• a segurados empregados sob a denominação de Bônus de Contratação
(Hiring Bonus);
• a segurado contribuinte individual (Diretor Presidente) sob a
denominação de Bônus de Contratação (Hiring Bonus);
• a segurados empregados e diretores a propósito de "Auxílio
Alimentação” por meio de cartão magnético e dinheiro.
Em relação à “PLR”, a autoridade fiscal avaliou o cenário fático e probatório dos
programas relativos aos exercícios de 2015 e 2016, e concluiu pelo descumprimento das regras
contidas na Lei no 10.101/2000, com fundamento nos seguintes pontos:
• os Acordos Coletivos de PLR foram celebrados após o início dos
respectivos períodos de aferição dos resultados ou metas, o que atrairia o
descumprimento do art. 2o § 1o e, inciso II, da Lei 10.101 de 2000;
• o Acordo Coletivo de PLR (2015) não foi submetido a registro e ao
arquivamento no sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o que
convolaria em descumprimento do art. 614 da CLT, da Portaria MTE 282 de 2007 e da
Instrução Normativa MTE 16 de 2013;
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.352 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721387/2020-41

• não foram estabelecidas regras claras e objetivas quanto à fixação dos
direitos substantivos dos trabalhadores à participação nos lucros ou resultados da ora
Recorrente, em afronta ao que dispõe o art. 2o, § 1o, da Lei no 10.101 de 2000;
• segundo os esclarecimentos e documentos apresentados no decorrer do
procedimento fiscalizatório, as verbas distribuídas em razão do programa próprio (2015)
foram calculadas a partir de valores de mercado das PLR pagas aos empregados do setor
bancário, levantadas em pesquisa externa, de maneira a descaracterizar a natureza jurídica
do instituto previsto no art. 7o, XI, da Constituição Federal e regulado pela Lei 10.101 de
2000, considerando que as PLR pagas no mercado de trabalho bancário, por outras
instituições financeiras, não se relacionam com o lucro ou outro resultado do sujeito
passivo, suas áreas de atuação ou seus empregados;
• o cálculo das verbas com referência em valores de mercado das
participações nos lucros ou resultados pagas pelo conjunto dos bancos privados importa
em descumprimento ao disposto no caput do art. 3o da Lei 10.101 de 2000, que veda o
pagamento de PLR como forma de substituir ou complementar a remuneração devida aos
empregados;
• os resultados que deveriam ter sido alcançados e as metas que deveriam
ter sido atingidas pelo conglomerado empresarial, pelo Banco Original S.A, pelas suas
áreas de atuação e individualmente pelos empregados, não estão discriminados nos
acordos coletivos de PLR de 2015 e 2016;
• a apuração do valor das PLR pagas durante o ano de 2016, em razão dos
programas próprios de 2015 e 2016 se deu segundo regras que não constam dos
instrumentos de acordo coletivo, o que infringe o disposto no art. 2o, § 1o, da Lei 10.101
de 2000;
• Houve remuneração de PLR com mais de dois pagamentos durante o ano
civil de 2016, em desacordo com a regra positivada no art. 3o, § 2o , da Lei 10.101 de
2000;
• nas assembleias gerais realizadas nos dias 17/12/2015 e 19/12/2016, pelo
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo-SP, não foi
observado o quórum mínimo de comparecimento e votação de interessados exigido pelo
art. 612 da CLT;
• em descumprimento ao art. 2o, caput e inciso II, da Lei 10.101 de 2000
combinado com os arts. 611, 611-A e 612 da CLT, não houve a comprovação da
participação dos empregados e de seus representantes sindicais na negociação e na
aprovação das regras de cálculo efetivamente utilizadas na apuração das verbas
distribuídas pelos programas próprios de PLR de 2015 e 2016;
• em contradição com o disposto no art. 2o, § 1o, da Lei 10.101 de 2000,
nos acordos coletivos de PLR de 2015 e 2016, não constam mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado;
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.352 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721387/2020-41

• os empregados vinculados às filiais situadas fora da cidade de São Paulo-
SP não se constituíram em parte dos referenciados acordos coletivos de PLR, posto que
não foram representados por qualquer sindicato, federação ou confederação de
trabalhadores com jurisdição sobre essas localidades;
• verificou-se que a substituição ou complementação remuneratória por
intermédio das PLR pagas no programa próprio de 2015 foi mais significativa para os
diretores empregados, tendo em vista a acentuada desproporção na relação percentual
entre as PLR distribuídas e as remunerações informadas em GFIP com referência àquele
ano, que resultaram no quociente de 84,6% no caso dos diretores empregados e de 33,1%
para os demais segurados empregados;
• o acordo coletivo de PLR de 2016 foi assinado em 25/02/2016,
anteriormente à realização da respectiva assembleia geral pelo Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos Bancários de São Paulo SP, ocorrida apenas em 19/12/2016, em
antinomia com a regra estabelecida pelo art. 612 da CLT;
• o acordo coletivo de PLR de 2016 foi levado a protocolo no sistema
Mediador do MTE em 17/02/2017, entrando em vigor três dias após, em 20/02/2017.
Em relação ao bônus de contratação pagos aos segurados empregados, a
autoridade fiscal esclareceu e fundamentou o racional de lançamento nos seguintes pontos:
“6.4. No Termo de Intimação Fiscal No 6 (fls. 32 e 33), foi requisitado ao sujeito
passivo:
1- Informar se os pagamentos de bônus na contratação de profissionais (hiring bônus)
efetuados durante o ano de 2016 estavam condicionados à permanência dos
contratados no Banco Original S.A., ao alcance de resultados individuais ou
coletivos ou a outras obrigações assumidas pelos profissionais ou pela empresa.
2- Apresentar a documentação completa relativa aos pagamentos de bônus na
contratação de profissionais (hiring bônus) efetuados durante o ano de 2016, a qual
serviu de fundamento para os lançamentos efetuados nas contas contábeis
199100021072 (Despesa Antecipada - Bônus - Contratação) e 819990068147 (Despesas
com Ônus de Contratação), incluídos todos os contratos celebrados individualmente
com os profissionais.
6.5. Em resposta ao item 1 do Termo de Intimação Fiscal No 6 (fl. 122), o sujeito
passivo informou o motivo pelo qual as verbas foram pagas aos beneficiários, ipsis
Literis:
O pagamento de bônus estava condicionado a permanência no Banco Original
S.A., ou seja, caso houvesse desligamento por iniciativa do empregado, o mesmo
deveria devolver o valor pago proporcionalmente ao tempo restante para
completar o período acordado, assim o pagamento estava atrelado ao prazo
acordado. Esclarecemos que estes pagamentos não estavam atrelados a metas e
desempenho. Trata-se mero atrativo, desprovido de natureza contraprestacional.
6.6. Em resposta ao item 2 do Termo de Intimação Fiscal No 6, o sujeito passivo
apresentou contratos firmados entre os ingressantes e o representante do Banco Original
S.A. (fls. 396 a 410 e 412 a 416) nos quais se verifica o ajuste dos pagamentos a título
de bônus de contratação [hiring bonus) juntamente com as demais verbas componentes
do pacote remuneratório oferecido pelo empregador, incluindo o salário, as gratificações
de função, os benefícios assistenciais e outros.
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.352 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721387/2020-41

6.7. Em análise aos contratos apresentados pela fiscalizada, juntados às fls. 396 a 410 e
412 a 416 deste processo, não há prova de que os valores registrados a título de
bônus de contratação [hiring bonus) foram pagos apenas em virtude da admissão
dos novos empregados. Pelo contrário. A retenção pelos beneficiários dos
montantes recebidos a título de bônus de contratação [hiring bónus) estava
condicionada à permanência desses contratados na empresa pelos períodos de 12
(doze), 18 (dezoito) ou 24 (vinte e quatro) meses, conforme o caso.
6.8. Os valores contabilizados a título de hiring bónus foram pagos aos seus
beneficiários no próprio mês de contratação, após as respectivas datas de admissão.
Ocorre que os ingressantes, ao aceitarem os supracitados ajustes com o empregador, se
comprometeram a permanecer trabalhando no Banco Original S.A. pelo prazo de 12
(doze), 18 (dezoito) ou 24 (vinte e quatro) meses, sob pena de, na hipótese de demissão
por iniciativa do contratado, terem de devolver os montantes recebidos a título de hiring
bónus, na proporção do número de meses não cumpridos do interstício acordado,
corrigido monetariamente por índice de inflação.
6.9. Não pode ser bônus de contratação [hiring bónus) uma quantia paga para que o
empregado permaneça no quadro de pessoal da empresa, cujo montante deve ser
devolvido em caso de quebra do vínculo por iniciativa do contratado antes do fim dos
períodos acordados. O ato de o empregador pagar pela continuidade do contrato de
trabalho nada mais é do que retribuir pelo trabalho. Manter o vínculo empregatício é a
condição necessária e suficiente para que o empregado preste o serviço, ou esteja
disponível para fazê-lo. Não há como dissociar a continuidade do vínculo de emprego
da efetiva prestação do trabalho, ou da disponibilidade ao empregador.
Após reportar as perguntas e respostas realizadas e obtidas durante a fiscalização,
a autoridade esclarece os principais aspectos acerca da incidência das contribuições
previdenciárias sobre a folha de salários e demais rendimentos dos empregados, bem como, trata
especificadamente do bônus de contratação.
Conclui que, sem margem para dúvidas, o pagamento do hiring bonus sela o
acordo firmado entre a contratante e o profissional “no sentido de estarem certos e ajustados
quanto ao contrato de trabalho o qual tem, contudo, seu termo inicial formal postergado no
tempo, sendo nítida a sua natureza remuneratória pelo trabalho prestado, motivo pelo qual deve
fazer parte do salário de contribuição para efeitos de incidência das contribuições
previdenciárias”.
Já em relação ao bônus de contratação pago ao diretor estatutário, a
autoridade fiscal inicia seu relatório, também, pelos pontos de perguntas e respostas obtidos
durante o procedimento fiscalizatório:
“7.4. No Termo de Intimação Fiscal No 6 (fls. 32 e 33), o sujeito passivo foi instado a:
1- Informar se os pagamentos de bônus na contratação de profissionais (hiring bônus)
efetuados durante o ano de 2016 estavam condicionados à permanência dos contratados
no Banco Original S.A., ao alcance de resultados individuais ou coletivos ou a outras
obrigações assumidas pelos profissionais ou pela empresa.
2- Apresentar a documentação completa relativa aos pagamentos de bônus na
contratação de profissionais (hiring bônus) efetuados durante o ano de 2016, a qual
serviu de fundamento para os lançamentos efetuados nas contas contábeis
199100021072 (Despesa Antecipada - Bônus - Contratação) e 819990068147 (Despesas
com Ônus de Contratação), incluídos todos os contratos celebrados individualmente
com os profissionais.
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.352 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721387/2020-41

7.5. Em resposta ao item 1 do Termo de Intimação Fiscal No 6 (fl. 122), o sujeito
passivo informou o motivo pelo qual as verbas foram pagas aos beneficiários, ipsis
Literis:
O pagamento de bônus estava condicionado a permanência no Banco Original S.A., ou
seja, caso houvesse desligamento por iniciativa do empregado, o mesmo deveria
devolver o valor pago proporcionalmente ao tempo restante para completar o período
acordado, assim o pagamento estava atrelado ao prazo acordado. Esclarecemos que
estes pagamentos não estavam atrelados a metas e desempenho, trata-se mero atrativo,
desprovido de natureza contraprestacional.
7.6 Em atendimento ao item 2 do Termo de Intimação Fiscal No 6, o sujeito passivo
apresentou o documento juntado à fl. 411 firmado em 12/05/2016 pelo Sr. Márcio
Antônio Teixeira Linares e pelo representante do Banco Original S.A., no qual foi
ajustado o pagamento de R$ 3.000,000,00 a título de hiring bônus a ser efetuado até o
dia 27/07/2016 e o pró-labore bruto fixado em R$ 150.000,00 por mês, sob a condição
de que o mesmo fosse eleito diretor estatutário.
7.7.O Sr. Márcio Antônio Teixeira Linares foi eleito diretor presidente do Banco
Original S.A na assembleia geral extraordinária realizada em 10/06/2016, fls. 305 a 308,
tendo recebido no dia 27/07/2016 a quantia de R$ 3.290.182,00 a título de bônus de
contratação [hiring bônus), fls. 303 e 335.
7.8. De acordo com a planilha apresentada em resposta ao item 21 do Termo de Início
de Procedimento Fiscal (fl. 324), o Sr. Márcio Antônio Teixeira Linares tomou posse no
cargo de diretor presidente do Banco Original S.A. em 04/07/2016, tendo permanecido
no cargo até 02/01/2019.
7.9. Com base em informações das GFIP e das DIRF, esta fiscalização verificou
que o Sr. Márcio Antônio Teixeira Linares já possuía vínculo anterior com o
Banco Original S.A. desde dezembro de 2014, na condição de contribuinte
individual. O Relatório de Administração do Banco Original S.A. anexado às fls.
1207 a 1210 deste processo, datado de 26/08/2015, demonstra que o Sr. Márcio
Antônio Teixeira Linares ocupava, naquela data, o cargo de membro do comitê de
auditoria.
7.10. Em análise ao ajuste de fl. 411, observa-se que o valor pago ao Sr. Márcio
Antônio Teixeira Linares a título de bônus de contratação [hiring bônus) estava
condicionado a sua permanência no cargo de diretor pelo prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, sob pena de, na hipótese de renúncia por iniciativa do diretor, o mesmo ser
obrigado a devolver o montante recebido, na proporção do número de meses não
cumpridos do período acordado, corrigido pelo índice INPC.
7.11.Portanto, o valor de R$ 3.290.182,00 recebido em 27/07/2016 pelo Sr. Márcio
Antônio Teixeira Linares não representou um bônus de contratação [hiring bônus)
porquanto foi pago sob a condição de que o mesmo permanecesse no cargo de diretor
estatutário por 24 (vinte e quatro) meses. Conforme ajustado entre as partes, no caso de
renúncia antes de transcorrido o prazo acordado de 24 (vinte e quatro) meses, o
referenciado montante deveria ser devolvido na proporção do período em que não
houvesse a prestação de serviços pelo diretor. O ato de pagar pela permanência de um
diretor estatutário em seu cargo é o mesmo que remunerar antecipadamente pelos
serviços que serão prestados nessa condição”.
Da mesma forma feita em relação à verba paga aos empregados, a autoridade
fiscal, esclarece os principais aspectos acerca da incidência das contribuições previdenciárias
sobre a folha de salários e demais rendimentos aos contribuintes individuais, tratando
especificadamente do hiring bonus. Conclui que o pagamento em questão, também, tem nítida
natureza remuneratória pelo trabalho prestado, motivo pelo qual deve fazer parte do salário de
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.352 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721387/2020-41

contribuição para efeitos de incidência da contribuição previdenciária prevista no art. 22, III, da
Lei 8.212/91.
Por fim, sobre o pagamento de auxílio-alimentação pago em cartão magnético ou
dinheiro, o Relatório Fiscal concluiu que não houve recolhimento espontâneo da Contribuição
Previdenciária da Empresa e das Contribuições a Outras Entidades e Fundos em desacordo com
o disposto no art. 37 da Lei no 8.212 de 1991, na redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.
A ora Recorrente apresentou sua Impugnação (fls. 1.410/1.462), cujos argumentos
de defesa podem ser sintetizados da seguinte forma:
 1) Em relação ao PLR:
o a) Alega que a PLR tem sua previsão no artigo 7o, XI, da
Constituição Federal de 1988 ("CF/88") e a Lei no 8.212/91
estabelece que tal não integra a remuneração/salário de
contribuição, não compondo, portanto, a base de cálculo da
Contribuição Previdenciária, desde que seja paga em conformidade
com diretrizes estabelecidas em lei específica, qual seja, a Lei no
10.101/2000;
o b) Sustenta que a Autoridade Lançadora tenta realizar uma leitura
excessivamente restritiva, e não literal, da norma legal e, por via
transversa, exige requisitos que não estão nela presentes, com o
objetivo único de desqualificar a PLR paga;
o c) Em relação à alegação da Fiscalização de os acordos coletivos de
PLR de 2015 e 2016 terem sido celebrados após o início dos
respectivos períodos de aferição dos resultados ou metas, o que
contrariaria o art. 2o, § 1o, inciso II, da Lei n° 10.101/2000, sustenta
que:
 c.1) o Acordo Coletivo, por meio do qual se aprovou o
programa próprio de PLR referente ao exercício de 2015,
firmado entre Banco Original S/A, Banco Original do
Agronegócio S/A e seus empregados representados pelo
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários
de São Paulo, foi assinado no dia 18 de dezembro de 2015,
anteriormente, portanto, aos pagamentos dos valores de
PLR, ocorridos no início de 2016;
 c.2) o Acordo Coletivo por meio do qual se aprovou o
programa próprio de PLR, referente aos exercícios de 2016
e 2017, firmado entre o Conglomerado Original, composto
pelo Banco Original S/A e pelo Banco Original do
Agronegócio S/A, e seus empregados representados pelo
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários
de São Paulo, foi assinado no dia 25 de fevereiro de 2016,
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.352 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721387/2020-41

anteriormente, dessa forma, aos pagamentos dos valores de
PLR, ocorridos no final de 2016;
 c.3) a Lei prevê que a participação será objeto de
negociação, e não que a formalização tenha que ocorrer
previamente ao período de aquisição; e
 c.4) o CARF tem reconhecido que "a legislação
regulamentadora da PLR não veda que a negociação quanto
à distribuição do lucro, seja concretizada após a sua
realização, baseando-se no fato de que a negociação deve
preceder ao pagamento, mas não necessariamente ao
advento do lucro obtido.
o d) Conclui que, ainda que se possa prevalecer a argumentação da
União quanto à necessidade de assinatura do Acordo Coletivo no
ano anterior ao exercício tratado para o prévio conhecimento das
disposições e metas do plano da PLR, verifica-se que,
materialmente, os empregados possuíam mais de 10 meses para ter
conhecimento de todas as previsões contidas no plano assinado em
25/02/2016;
o e) Em relação à alegação da Fiscalização de que não teriam sido
estabelecidas regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos dos trabalhadores à participação nos lucros ou
resultados, defende que a Autoridade Fiscal, de maneira
intencional, deixou de considerar os Acordos Coletivos em sua
integralidade, que dispuseram, no seu instrumento principal e no
respectivo anexo, de forma bastante clara e objetiva acerca das
regras para participação nos lucros e resultados.
o f) Após reproduzir trechos dos acordos relacionados aos exercícios
de 2015, 2016 e 2017, enfatiza que fica claro que há regras claras e
objetivas quanto aos direitos substantivos dos trabalhadores à PLR,
em cumprimento ao artigo 2o, § 1o, da Lei no 10.101/2000, onde
consta que "dos instrumentos decorrentes da negociação deverão
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos
de
aferição
das
informações
pertinentes
ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período
de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: I -
índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; II
-
programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.".
o g) Enfatiza que, pela leitura do relatório fiscal que acompanhou os
Autos de Infração, verifica-se que a autoridade Fiscal não concorda
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.352 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721387/2020-41

com a metodologia utilizada nos acordos para o atingimento de
metas, utilizando de argumentos subjetivos.
o h) Sustenta que inúmeras outras empresas do seu segmento de
atuação, realizam pesquisa de mercado para verificar se os valores
pagos a título de PLR estão dentro das métricas praticadas por seus
concorrentes, o que é algo natural e inerente a qualquer atividade
empresária.
o Argumenta que não se pode desconsiderar, como pretende a
Fiscalização, que essa pesquisa tem caráter secundário, na medida
em que o ponto de partida é, evidentemente, o lucro da
Impugnante. Acrescenta que, caso contrário, ter-se-ia lugar a
absurda hipótese de a Impugnante apurar prejuízo em determinado
exercício, mas pagar PLR aos seus empregados, em razão do
resultado de pesquisa de mercado por ela contratada indicar que
seus concorrentes assim o fizeram.
o j) Assevera que a Autoridade Fiscal interpreta a realidade da forma
que melhor convém aos seus interesses, de cunho estritamente
fiscais, ainda que extrapolando os requisitos previstos na Lei no
10.101/2000, violando, de maneira frontal, o princípio da
legalidade em seu aspecto mais básico, pelo qual a Administração
Tributária é pautada, na forma do artigo 5o , inciso II, e caput do
artigo 37 da Carta Magna.
o k) Afirma que a Administração Tributária tem que pautar a sua
interpretação na linha dos ditames da legislação que dá suporte de
validade aos seus atos, não sendo permitida a adoção de
subjetivismos por parte do Administrador Público, tal qual ocorreu
no presente caso.
o l) Em seguida, esclarece que no ano de 2016, como pode ser
comprovado pelo próprio relatório fiscal, mais precisamente nas
folhas 1.397, apenas 1 funcionária recebeu três pagamentos no ano
de 2016, sendo a terceira e última parcela de R$ 483,12, de modo
que, considerando um universo de mais de 1.000 (mil)
funcionários, não se pode alegar que as PLR foram pagas mais de
duas vezes por ano, de forma a violar o artigo 3o, § 2o, da Lei no
10.101 de 2000.
o m) Em relação às supostas violações de dispositivos da CLT
apontados pela Fiscalização, o Impugnante alega que, ainda que
haja qualquer formalidade prevista na CLT que não tenha sido
perfeitamente atendida, isso não afasta o que já foi decidido pelo
Supremo Tribunal Federal e reiterado pelo E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no sentido de que é a
Lei no 10.101/2000 a responsável por estabelecer os requisitos
necessários e regular a participação dos trabalhadores nos lucros ou
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.352 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721387/2020-41

resultados das empresas como instrumento de integração entre o
capital e o trabalho e como incentivo à produtividade.
o n) Conclui que, neste ponto, houve sim o cumprimento dos
requisitos previstos no aludido diploma legal, eis que o plano de
PLR foi firmado com a participação do Sindicato e previsto em
Acordo Coletivo, no qual se estabeleceram as regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação
e das regras adjetivas, de modo que, eventuais formalidades que
não tenham sido rigorosamente observadas não têm o condão de
invalidar plano que foi firmado com a participação do Sindicato da
respectiva classe.
o o) Por fim, sustenta que Autoridade Fiscal faz suposições e cria
restrições não previstas em lei quando alega que se fez substituição
ou complementação remuneratória por intermédio das PLR pagas
no programa próprio de 2015, com o argumento de que teria sido
mais significativa para os diretores empregados, haja vista a
desproporção na relação percentual entre as PLR distribuídas e as
remunerações informadas em GFIP com referência àquele ano, que
resultaram no quociente de 84,6% no caso dos diretores
empregados e de 33,1% para os demais segurados empregados.
o p) Argumenta que não há qualquer vedação à distribuição da PLR
na forma por ela realizada, sendo essa "proporção" mencionada
pela Fiscalização fruto de subjetivismo e configurando claro
desrespeito ao contribuinte, que, cumprindo fielmente o que foi
previsto em lei, vê-se surpreendido pela criação de óbice que não
fora nela previsto pelo Poder que não possui competência
constitucional para tanto.
o q) Enfatiza que essa "proporção" entre remuneração e PLR é
prática amplamente adotada pelo mercado e sem qualquer vedação
legal, de forma que é irrelevante - mais ainda, reprovável - tentar
indicá-la como forma de descaracterizar os valores pagos a título
de PLR.
o r) Conclui que a Autoridade Lançadora não realizou a fiscalização
efetiva acerca do cumprimento dos requisitos dispostos na Lei no
10.101/2000 para pagamento da PLR, mas começou pelo fim,
pretendendo autuar a Impugnante, criou requisitos não previstos na
lei e desconsiderou aqueles que foram cumpridos, sob a
justificativa de que não teriam sido "bem cumpridos".
Sobre o bônus de contratação, a ora Recorrente assim fundamenta seu instrumento
de defesa:
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 2402-001.352 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721387/2020-41

1) Alega que as verbas pagas a título de bônus de contratação são eventuais e
expressamente desvinculadas do salário, conforme disposto no artigo 28, §
9o, alínea "e", item 7, da Lei no 8.212/91.
2) Enfatiza que a própria Autoridade Fiscal reconhece que os bônus de
contratação foram pagos antecipadamente ao período em que houve a
efetiva prestação de serviços pelos beneficiários dos bônus.
3) Conclui que, se não houve qualquer serviço prestado pelos empregados,
não se pode sequer sustentar que os pagamentos relativos aos bônus de
contratação teriam natureza de remuneração, sendo clara a sua intenção de
atrair investimentos e a sua eventualidade, na exata forma do artigo 28, §
9°, alínea "e", item 7, da Lei n° 8.212/91. Cita, a respeito, decisões
administrativas (CARF) e judiciais (TRF3, STJ).
4) Alega que, quanto ao Hiring Bonus pago uma única vez ao diretor
presidente, na condição de contribuinte individual, o mesmo racional é
aplicável, pois o objetivo das normas e infraconstitucional não se restringe
tão somente aos segurados empregados da Previdência Social, mas
também aos demais tipos, tal como, o contribuinte individual.
5) Informa que a previsão de permanência no Banco pelo prazo de 12 (doze),
18 (dezoito) ou 24 (vinte e quatro) meses, sob pena de esses terem de
devolver proporcionalmente os montantes recebidos a título de Hiring
Bonus caso optassem por se desligar, é apenas uma medida corriqueira e
usual no mercado.
6) Observa que a esse respeito, que Autoridade Fiscal, ao longo de mais de
100 (cem páginas) de seu relatório fiscal, não conseguiu comprovar a
existência de caso em que essa devolução foi exigida de seus empregados,
o que se dá pelo simples fato de que isso jamais ocorreu.
7) Enfatiza que, na mesma linha, o erro na contabilização do bônus de
contratação, ao contrário do que tenta fazer crer a Fiscalização, não tem o
condão de desnaturar a respectiva verba, sob pena de claro prejuízo à
verdade material que se busca no processo administrativo fiscal.
8) Conclui que, no caso, há apenas uma previsão contratual que não impôs
qualquer ônus àqueles que receberam o Hiring Bonus, razão pela qual não
pode ser tomada essa previsão, sem qualquer comprovação de sua
aplicação, para atribuir natureza remuneratória à verba em questão, razão
pela qual, também quanto a esse ponto, merecem cancelamento os débitos
fiscais de origem.
Por fim, sobre os pagamentos realizados a título de auxílio-alimentação em cartão
magnético ou dinheiro:
 Sustenta que, a esse respeito, ainda há divergência sobre o tema, mesmo
após a edição da Solução de Consulta COSIT n° 35/2019, a qual passou a
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 2402-001.352 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721387/2020-41

entender que, "a partir do dia 11 de novembro de 2017, o auxílio-
alimentação pago mediante tíquetes-alimentação ou cartão-alimentação
não integra a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias a
cargo da empresa e dos segurados empregados.", tendo em vista que a
limitação temporal e a ausência de consideração do vale alimentação pago
em dinheiro deixam clara a manutenção da divergência, que gera prejuízo
ao próprio trabalhador.
 Enfatiza que o Supremo Tribunal Federal, quando da análise da incidência
da contribuição previdenciária sobre o vale transporte pago em dinheiro,
expressamente afastou a respectiva tributação.
 Conclui que, seguindo a mesma lógica, o auxílio alimentação pago em
cartão ou dinheiro não pode ostentar caráter salarial e, por isso, ser
incluído na base de cálculo da contribuição previdenciária, razão pela qual
o cancelamento dos débitos fiscais em questão é medida que se faz
necessária.
Em 29 de junho de 2021, a 14a Turma da DRJ/08, entendeu por bem julgar
improcedente a Impugnação apresentada, em votação unânime, conforme a ementa abaixo
transcrita reporta:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PEDIDO DE POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. O pedido de
juntada de documentos após a impugnação somente pode ser deferido quando tenha sido
demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental por
motivo de força maior, refira-se esta a fato ou direito superveniente ou e se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de
competência do Poder Judiciário
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS -DOUTRINA. As decisões
administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, aplicando-se e vinculando somente as partes envolvidas
naqueles litígios. O entendimento doutrinário, ainda que dos mais consagrados juristas,
não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do
direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. Entende-se por
salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. Somente as verbas
arroladas no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991 não integram o salário-de-
contribuição.
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 2402-001.352 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721387/2020-41

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS PAGA A EMPREGADOS EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. A parcela recebida pelo
segurado empregado a título de participação nos lucros ou resultados da empresa,
quando paga ou creditada em desacordo com lei específica, integra o salário-de-
contribuição.
GRATIFICAÇÃO DE ADMISSÃO. HIRING BONUS. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO. Integra o salário de contribuição, daí sofrendo a incidência de
contribuições previdenciárias, os valores pagos a título de gratificação de admissão,
também denominada de hiring bonus. Reforça o seu caráter salarial o fato do empregado
ou diretor estatutário contratado ter a obrigação de permanência na empresa por um
certo e determinado tempo.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA CONDICIONADA. Para que o
auxílio alimentação das empresas não sofra a incidência de contribuições
previdenciárias, conforme a legislação vigente à época dos fatos geradores, é necessário
que o mesmo seja fornecido “in natura”. O auxílio alimentação fornecido pelo
empregador em espécie, ou mediante cartões até 10/11/2017, integra o salário-de-
contribuição”.

Em sede de Recurso Voluntário, a ora Recorrente reitera suas razões de fato e de
direito, as quais já foram previamente citadas. Faz juntada, ainda, de telas sobre a planificação e
sistemática de avaliação de metas de seu plano.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os respectivos requisitos de
admissibilidade. Conheço-o, portanto.
Como é cediço, o presente e o provável futuro revelam, cada vez mais, um
mercado de trabalho determinado pela alta performance. Desde big techs até as modernas
instituições do mercado financeiro, as grandes empresas têm se utilizado de diversos
mecanismos para atrair e reter talentos.
Várias práticas e formas de negociação foram criadas e, por que não, adotadas
para “convencer” candidatos qualificados a deixarem sua posição atual de trabalho para
embarcarem em uma nova empresa e desempenhar funções específicas que lhes são peculiares e
distintas no mercado.
Um desses instrumentos é o denominado bônus de contratação/hiring bônus, o
qual consiste, de maneira simplista, em pagar determinado valor para que o profissional se
comprometa a, no futuro, assinar o contrato de trabalho. É um acordo de vontades e é sempre
prévio à assinatura do contrato de trabalho, considerando, ainda, que o pagamento tem como
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 2402-001.352 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721387/2020-41

função, efetivamente, o incentivo para ruptura da relação de emprego anterior para o empregado
assumir nova vínculo empregatício.
Essa premissa, conforme leciona o Conselheiro Alexandre Evaristo deste E.
Conselho:
“(...) tem origem na transferência de jogadores entre clubes de futebol profissional.
Buscando atrair os melhores esportistas, os clubes passaram a oferecer valores para que
os atletas assinassem contratos por períodos determinados. Tais valores são
denominados luvas. Hoje, essa prática se disseminou entre as empresas de várias áreas,
principalmente aquelas que necessitam de profissionais com competências específicas e
raras habilidades, o que os tornam muito disputados em seus mercados de atuação
(https://www.conjur.com.br/2019-out-16/direto-carf-carf-analisa-incidencia-
contribuicao-previdenciaria-hiring-bonus/)”.
A natureza jurídica desse acordo é extremamente controvertida no CARF.
Conceitos como: (i) verba indenizatória; (ii) antecipação de salário ou verba remuneratória; (iii)
mera liberalidade do futuro empregador; entre outras, dão o tom da ausência de estabilidade
jurisprudencial neste Conselho.
Não fosse isso suficiente, para afirmar/confirmar/infirmar a natureza jurídica do
bônus de contratação, outros requisitos sensíveis foram sendo delineados ao longos dos anos
neste Conselho (algo parecido com o que aconteceu o plano de stock option): (i) pagamento
único e prévio ao contrato de trabalho x pagamento parcelado; (ii) inexistência de qualquer meta
e/ou objetivo específico x retenção do profissional via prazo mínimo de permanência; (iii)
desnecessidade de devolução do bônus x devolução bônus, com correção monetária; entre outros
que surgiram ou ainda possam surgir.
O caso destes autos não diverge e caminha, justamente, nesse emaranhado de
interpretações citadas acima e que podem serem vistas nos Acórdãos mencionados.
O fato, contudo, é que me deparei com uma situação prévia, peculiar ao caso e,
salvo melhor julgamento, importante de ser solucionada, a fim de imprimir a correta motivação
decisória no deslinde deste Voto. Explica-se – e sempre tendo como premissa – que o bônus de
contratação tem como função regular e aceita pela doutrina e pela jurisprudência, que se trata de
incentivo para ruptura da relação de emprego anterior para assunção de um novo vínculo, com
nova empresa.
Como já exposto em Relatório, a autoridade fiscal informa que foi efetuado pela
empresa, em 27/07/2016, um pagamento a contribuinte individual, na condição de diretor não
empregado, cujo beneficiário foi o Sr. Márcio Antônio Teixeira Linares, no valor de R$
3.290.182,00, que foi registrado na folha de pagamento de julho de 2016 sob a rubrica 0120 -
"Gratificação Eventual" e escriturado, em 29/07/2016, na conta contábil de despesa antecipada n
o 199100021072 - "Desp. Antec. -Bônus-Contratação".
Sobre o assunto, a fim de justificar e fundamentar seu lançamento, a autoridade
aponta no Relatório Fiscal, o seguinte ponto:
“7.6 Em atendimento ao item 2 do Termo de Intimação Fiscal No 6, o sujeito passivo
apresentou o documento juntado à fl. 411 firmado em 12/05/2016 pelo Sr. Márcio
Antônio Teixeira Linares e pelo representante do Banco Original S.A., no qual foi
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 2402-001.352 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721387/2020-41

ajustado o pagamento de R$ 3.000,000,00 a título de hiring bônus a ser efetuado até o
dia 27/07/2016 e o pró-labore bruto fixado em R$ 150.000,00 por mês, sob a condição
de que o mesmo fosse eleito diretor estatutário.
7.7.O Sr. Márcio Antônio Teixeira Linares foi eleito diretor presidente do Banco
Original S.A na assembleia geral extraordinária realizada em 10/06/2016, fls. 305 a 308,
tendo recebido no dia 27/07/2016 a quantia de R$ 3.290.182,00 a título de bônus de
contratação [hiring bônus), fls. 303 e 335.
7.8. De acordo com a planilha apresentada em resposta ao item 21 do Termo de Início
de Procedimento Fiscal (fl. 324), o Sr. Márcio Antônio Teixeira Linares tomou posse no
cargo de diretor presidente do Banco Original S.A. em 04/07/2016, tendo permanecido
no cargo até 02/01/2019.
7.9. Com base em informações das GFIP e das DIRF, esta fiscalização verificou
que o Sr. Márcio Antônio Teixeira Linares já possuía vínculo anterior com o
Banco Original S.A. desde dezembro de 2014, na condição de contribuinte
individual. O Relatório de Administração do Banco Original S.A. anexado às fls.
1207 a 1210 deste processo, datado de 26/08/2015, demonstra que o Sr. Márcio
Antônio Teixeira Linares ocupava, naquela data, o cargo de membro do comitê de
auditoria”.
Observe, então, que há notícia da fiscalização que o Diretor Estatuário em
comento “já possuía vínculo anterior” com a contribuinte, “desde dezembro de 2014”. Sua
contratação como CEO (e consequente pagamento do hiring bônus), em 04 de julho de 2016.
Ora, se a premissa do pagamento do hiring bônus que vem, usualmente, sendo
utilizada e aceita pela doutrina e pela jurisprudência é de que a bonificação é paga, em função de
um novo vínculo laboral com outra empresa que não àquela que trabalhava, salvo melhor
julgamento, é necessário compreender, com segurança, qual o tipo de vínculo existente à época
que o mencionado Diretor Estatutário era Conselheiro do Membro de Auditoria (externo,
contratual, exclusivo etc).
Não fosse isso suficiente, também se julga necessário saber se apenas o cargo de
Conselheiro de Membro Auditoria foi exercido entre o período de 2014 até a data de assumir a
posição de Diretor Estatuário da contribuinte; ou outras funções, e até posições/cargos, foram
exercidos.
Acredito que para o deslinde deste julgamento, não seja preciosismo buscar essas
informações eis que a resposta à diligência a qual quer se propor, certamente, afetará um
caminho decisório de tributar – ou não – a verba.
Bem por isso, voto para converter o presente julgamento em diligência, a fim de
intimar a contribuinte para realizar os esclarecimentos acima feitos, também, nos seguintes
moldes, com comprovação documental:
(i)
Qual a natureza jurídica e o tipo de contrato estabelecido entre a
Recorrente e o Sr. Márcio Antônio Teixeira Linares, quando esse exercia a função de Membro
do seu Comitê de Auditoria;
(ii)
Por quanto tempo o Sr. Márcio Antônio Teixeira Linares exerceu o cargo
de Membro do seu Comitê de Auditoria;
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 2402-001.352 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721387/2020-41

(iii)
Durante este período de 2014, até a posse como Diretor Presidente, o Sr.
Márcio Antônio Teixeira Linares exerceu alguma outra função/cargo para a Recorrente,
inclusive, em outros Comitês ou Conselhos;
(iv)
No cargo de Membro do Comitê de Auditoria, bem como em outros que
possa ter vindo a exercer até alçar ao cargo de Diretor Estatutário, o Sr. Márcio Antônio Teixeira
Linares prestava seus serviços por intermédio de pessoa jurídica ou pessoa física
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 1724
DF CARF MF
Original